Tribunal: TJDFT
Processo: 0714377-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 55,05g (CINQUENTA E CINCO GRAMAS E CINCO CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA RELATIVA À CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. SÚMULA 630/STJ. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, as denúncias anônimas formais, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, a forma de acondicionamento do entorpecente (fracionadas em vinte e uma porções devidamente embaladas para difusão ilícita), aliados ao fato de que foram localizadas a quantia de R$ 696,00 (seiscentos e noventa e seis reais) em mais de quarenta notas trocadas e uma balança de precisão, durante a abordagem policial, são provas suficientes de que o apelante mantinha em depósito as porções de maconha para difusão ilícita.

2. Mantém-se a análise desfavorável da conduta social se a fundamentação adotada na sentença é idônea e baseada em elementos concretos extraídos dos autos. In casu, denúncias anônimas formais demonstram que a prática do tráfico na residência do réu causou transtorno a seus familiares e vizinhos.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

4. Nos termos da Súmula n. 630/STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse para uso próprio, como no caso em análise.

5. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente.

6. Inviável acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o quantum da reprimenda foi fixado em patamar superior a 04 (quatro) anos, que o réu é reincidente em crime doloso e que sua conduta social foi analisada desfavoravelmente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diminuir o quantum de aumento da pena-base, reduzindo-se a reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 670 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no unitário valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.